Tribunal: TJMT
Processo: 1026552-61.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026552-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PACIFICA ROSA DA SILVA - CPF: 820.915.441-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente a Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1026552-61.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PACIFICA ROSA DA SILVA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista as recorrentes interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ressalta que a Apelada merece uma condenação bastante elevada, para que sirva como reprimenda e que não volte a cometer a mesma conduta.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 144445669.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
PACIFICA ROSA DA SILVA
ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
alegando que os serviços disponibilizados pela parte ré, há anos, são de péssima qualidade, havendo constantes quedas, interrupções e oscilações de energia elétrica.

Ressaltou, ainda, que determinado dia ficou 12 (doze) horas sem energia elétrica, mesmo não havendo qualquer caso fortuito ou força maior que ensejasse a interrupção de energia, e sim a falha na prestação de serviços da Requerida.

Após o encarte da contestação (ID. 144443343) e da impugnação (144445653), o Juiz singular julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo por
PACIFICA ROSA DA SILVA
, no qual sustenta que faz jus à indenização por dano moral, tendo em vista as recorrentes interrupções no fornecimento de energia elétrica, o que lhe causou danos que ultrapassam o mero dissabor do dia-a-dia.

Cinge-se a controvérsia em aferir se as constantes oscilações de energia elétrica na unidade consumidora da Autora/Apelante enseja o dever de indenizar por danos morais.

Como é sabido, o Código Civil em seus artigos 186 e 927 prevê o direito à reparação do dano proveniente de ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, mediante a comprovação de três requisitos: dolo ou culpa do agente; existência de dano e relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Na hipótese, são incontroversas as constantes oscilações de energia elétrica na cidade da Apelante, tanto é que o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face da Apelada, conforme se vê no ID. 144443329.

Todavia, apesar das alegações vertidas na inicial, não há prova nos autos de que o tempo de privação contínua alcançou os prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel.

Assim, malgrado incontroversa a má qualidade do serviço, não houve a configuração de danos morais indenizáveis, eis que a Apelante não juntou qualquer prova nesse sentido.

Com efeito, a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÕES CONSTANTES NA REDE DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL, ENTRETANTO, NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS PELA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO, DE MODO A ATINGIR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível: 71009939547 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA PROVOCANDO MAU FUNCIONAMENTO DE GELADEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NA HIPÓTESE. A prova constante dos autos é suficiente para demonstrar que a geladeira adquirida pela autora apresentou mau funcionamento por conta das constantes oscilações na rede de energia elétrica, falha esta que restou admitida pela ré. Contudo, embora inegável o incômodo sofrido pela autora, fato é que não houve violação de seus direitos de personalidade, não restando caracterizado, portanto, o dano moral. Sentença parcialmente modificada. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS - AC: 70078029055 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 29/08/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018).

Importante destacar que os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada etc. (art. 5.º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

Ademais, as provas juntadas aos autos demonstram que a deficiência do serviço de energia elétrica não atinge somente a Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado seria inexpressivo e não cumpriria a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da ação coletiva em trâmite.

Assim, não demonstrada efetiva lesão a direito da personalidade da Apelante, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023